Tribunal: STF
Processo: HC 198859
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTOS CONCRETOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II – A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III – O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    IV – In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos- 494 porções de cocaína (975,5g) e 16 invólucros de maconha (421,12g)-, bem como nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 627.776-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ou que seja aplicada a fração um sexto na exasperação realizada na circunstância quantidade de drogas, bem como a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).
    Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto, alegando a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme a certidão de trânsito em julgado acostada nos autos (e-doc. 5), a condenação imposta ao paciente (Apelação Criminal nº 0000888-20.2018.8.26.0072) transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323- -AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896- -AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux- com meus grifos) 
    Ademais, ainda que fosse superado tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante, porquanto, para entender de modo diverso do estabelecido nas instâncias ordinárias, no que pertine à aplicação da minorante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, amealhado durante a instrução criminal, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 
    Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, ilustrada nos seguintes julgados: HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Ministro Edson Fachin. 
    Verifico, por fim, que tanto a questão relativa à exasperação desproporcional da pena-base como o pedido subsidiário de aplicação do regime semiaberto não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer incursão nessas matérias por esta Corte implicaria inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux;HC 190.319- -AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator